Tribunal: TJDFT
Processo: 0749885-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749885-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração, opostos por INTERSOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, contra decisão de ID 66920537, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões, a embargante pede sejam conhecidos e acolhidos os embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, seja deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, permitindo a substituição da penhora em dinheiro pela carta fiança, liberando-se o valor penhorado para a agravante. Defende: não há se falar em irreversibilidade da medida pois, na hipótese, ainda que remota, de reforma da decisão no julgamento de mérito, novo bloqueio ou novo depósito da referida quantia poderá ser feito pela agravante para continuar a garantir o Juízo. Alega, em suma, estar sendo penalizada com a impossibilidade de substituição da penhora por não ter seu pleito analisado ao tempo do fato, pura e simplesmente por morosidade da justiça. Pede que “a excepcionalidade seja analisada com base nos fatos e na comprovação ocorrida em dezembro de 2023 e replicada, agora, em novembro de 2024, pois um rombo de mais de 2 milhões de reais, não é reposto tão facilmente e a situação de dificuldade não se alterou” (ID 67368494). Contrarrazões apresentadas, ocasião na qual o Distrito Federal aduz pretender a embargante a reapreciação da matéria, sem sequer apresentar a hipótese concreta de cabimento dos embargos de declaração. Pede, assim, a rejeição do recurso (ID 67846973). É o relatório. Decido. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Nesta via, pretende a embargante o acolhimento de seus embargos, com efeito modificativo, para que a decisão embargada seja reformada, a fim de que seja deferido o pedido liminar formulado nesta sede. Nos pedidos, sustenta a ocorrência de omissão, mas não indica, nas razões do recurso oposto, em que consistiria referido vício, apenas reforça argumentos buscando o acatamento de seu pedido inicial (ID 67368494). Não obstante os pontos aduzidos acerca da urgência e excepcionalidade da medida, constata-se que a decisão embargada (ID 66920537) foi clara ao trazer os fundamentos para indeferimento do pleito. Como se fez consignar já no início do ato prolatado, os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC autorizam o Relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, para o deferimento da antecipação da tutela não é suficiente, por si só, a mera urgência da medida, a probabilidade do direito também precisa se mostrar presente, o que não é o caso dos autos. Conforme se extrai, a decisão embargada fundamentou-se na Lei 6.830/80, a qual, em seu art. 10, pontua que a penhora poderá ser efetivada sobre qualquer bem do executado “não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9o”. Ademais, mencionou os termos do art. 15, II, da Lei 6.830/80, segundo o qual cabe à Fazenda Pública o encargo de recusar e solicitar a substituição da garantia da execução fiscal. Fez menção também à Portaria PGDF no 378 de 15/08/2019 que, no âmbito distrital, institui critérios para aceitação de seguro-garantia para avalizar débitos inscritos em dívida ativa. A partir da análise dos atos normativos de regência, concluiu que o pedido de substituição da penhora por seguro garantia encontra óbice na proibição contida no artigo 10 da Portaria PGDF no 378 de 15/08/2019, o qual somente permite a aceitação antes da efetiva constrição em dinheiro; pontuando, ainda, a necessidade de anuência da Fazenda Pública (ID 66920537): “[...] No caso concreto, houve a penhora judicial de valores encontrados nas contas bancárias da executada, ora agravante, após determinação contida na decisão de ID 169760394, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por ela. Desse modo, o pedido de substituição da penhora por seguro garantia encontra óbice na proibição contida no artigo 10 da Portaria PGDF no 378 DE 15/08/2019, acima transcrito, que somente permite a aceitação antes da efetiva constrição em dinheiro. A parte executada poderia ter apresentado o seguro garantia no momento da oposição de sua defesa, aos 03/11/2022 (ID 141502764), mas não o fez, o que ensejou a deflagração das buscas de bens, com a consequente penhora de dinheiro (determinada em 24/08/2023, conforme ID 169760394), bem que se encontra elencado em primeiro lugar na ordem preferencial disposta no artigo 11 da LEF. Ademais disso, é cediço que, quando o juízo estiver garantido por depósito em dinheiro ou ocorrer a penhora de ativos, não há que se falar em direito subjetivo de obter, sem anuência da Fazenda Pública, a substituição do numerário por seguro garantia. Como consta do feito, a Fazenda Pública, expressamente e por duas vezes, não concordou com a substituição (IDs 179487486 e 184301074), afigurando-se legitima a recusa quanto ao pedido, notadamente porque a penhora em dinheiro tem liquidez imediata. [...]” Em relação à urgência alegada, a decisão tratou da questão de modo expresso, consignando que “a penhora foi efetivada há mais de um ano, em outubro de 2023 (ID 176517377), e, não obstante a demora do Juízo de origem na apreciação do pedido de substituição, a parte recorrente não trouxe ao feito documentos suficientes a demonstrar que a constrição do montante inviabilizou o exercício da atividade empresarial em todo o ano corrente (2024), não sendo os arquivos de ID 66507798 e seguintes suficientes a este fim” (ID ID 66920537). Segundo se extrai, a decisão ponderou todas as circunstâncias levantadas, decidindo fundamentadamente sobre a temática controvertida, não havendo que se falar em vícios na hipótese. Assim, constatado que houve a devida apreciação da matéria impugnada, nos limites da fase processual posta [decisão liminar], percebe-se, na verdade, pretender a embargante rediscutir matéria já decidida, deduzindo os mesmos fundamentos constantes no recurso interposto, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001, Rel: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020) - g.n. Dessa forma, a despeito das ilações da embargante, não se verifica a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC na decisão, porque a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. REJEITO aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Após, estando o feito em condições de julgamento, voltem os autos conclusos para análise do mérito do agravo de instrumento. Brasília - DF, 20 de janeiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator